Tribunal: TJDFT
Processo: 0735592-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL. CRIMES COMETIDOS COM E SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CÁLCULO PARA BENEFÍCIOS. O QUE MAIS FAVOREÇA O RÉU. FRAÇÕES DIVERSAS. APLICAÇÃO SOBRE CADA PENA. PREVIAMENTE À UNIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE APLICAR SOMENTE SOBRE O RESULTADO OBTIDO PELA APLICAÇÃO DO CONCURSO.
I - A regra do art. 70, primeira parte, do CP, não descaracteriza a multiplicidade de delitos e tampouco altera a natureza.
II - Cometido crime com e sem violência ou grave ameaça à pessoa, os cálculos para benefícios da execução penal deverão sempre observar o que for mais benéfico para o apenado, podendo ser mantido o concurso formal, aplicando-se fração para a totalidade da sanção, ou consideradas as penas cominadas antes da unificação, para cada crime.
III - Não se mostra viável a aplicação de patamar diverso somente sobre o quantum de aumento relativo ao concurso formal de crimes.
IV - Recurso conhecido e desprovido.